Tribunal: TJES
Processo: 5002715-40.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002715-40.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM SUA VIGÊNCIA ENCERRADA. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DE SOLICITAÇÃO VERBAL. PRORROGAÇÃO/NOVA CONTRATAÇÃO NULA. NECESSIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO AO PARTICULAR CONTRATADO. BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Ainda que a parte reproduza nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na primeira instância, além de ter acrescentado novos argumentos, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada e expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal por falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2
)
É devida a indenização pelos serviços executados pelo particular em benefício do Poder Público, a despeito da irregularidade de sua contratação, por não se admitir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, principalmente quando se observa que a “contratada” atuou de boa-fé na execução do serviço, no escopo de evitar que a municipalidade permanecesse sem a coleta e transporte de resíduos das ruas.

3
)
Na hipótese, houve uma prorrogação verbal do contrato administrativo entabulado entre as partes litigantes para que o serviço público essencial de coleta de resíduos não fosse interrompido, o que, apesar de nulo, ante a impossibilidade de estender a vigência daquele pacto por período superior a 60 (sessenta) meses (art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93) e por ser necessário observar o devido procedimento de contratação direta emergencial (arts. 24, inciso IV, e 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93), impõe a obrigação de a Administração Municipal efetuar o correspondente pagamento à pessoa jurídica pelo serviço executado, nos termos do então vigente art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público (art. 884 do CC/02).

4
)
Os serviços foram prestados pela pessoa jurídica apelada entre o fim da vigência do contrato administrativo (22/09/2018) e o início da execução do novo contrato firmado pela municipalidade (16/10/2018), não tendo o município recorrente demonstrado qualquer evidência que a empresa recorrida não teria realizado adequadamente o serviço de coleta de lixo ou mesmo que deixou de realizar o referido serviço no período indicado, de forma que somente a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Sooretama
-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (ID 6792647) que, nos autos da
ação
de cobrança
proposta por
Ampla Soluções Urbanas, Transportes e Limpeza Eireli
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o município demandado ao pagamento da quantia de R$ 67.393,37 (sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais em favor da parte autora, acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, em razão da prestação de serviços de recebimento, armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, oriundos de coletas efetivadas pela municipalidade.

P
reliminarmente
, o autor postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido pelo município requerido, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado. Longe de considerar que o município requerido logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada em relação à desnecessidade do pagamento postulado pela empresa autora, na medida em que esta não teria se desincumbido de seu ônus de demonstrar que prestou serviço após o término do prazo de vigência do contrato administrativo, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que o município demandado tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na contestação da demanda, além de ter acrescentado novas alegações, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pelo autor, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
o
município requerido
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica apelada foi contratada pelo município apelante por intermédio do processo de licitação nº 04802/2013, pregão presencial nº 0061/2013, que resultou no contrato administrativo nº 0149/2013, para prestar o serviço de recebimento, armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, oriundos de coletas efetuadas pela municipalidade. Tal contrato foi objeto de sucessivas renovações, até atingir o prazo máximo estipulado no dia 21/09/2018. No entanto, para que o município não ficasse sem a coleta de resíduos, a empresa apelada afirma que, por meio de tratativas verbais, foi acordada a continuidade dos serviços, de modo que a coleta de resíduos pela recorrida continuou sendo feita até o dia 16/10/2018, mas sem que o ente municipal apelante realizasse o pagamento devido, motivo pelo qual a pessoa jurídica apelada propôs ação de cobrança para que o ente municipal recorrente seja condenado a realizar o pagamento da quantia de R$ 67.393,37 (sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), referente ao valor não pago pela municipalidade em contraprestação aos serviços prestados pela recorrida.

Após a apresentação de contestação e réplica, a realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, a prestação de informações pelo ente municipal requerido acerca do início do contrato da empresa que sucedeu a apelada e a formulação de alegações finais, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento que restou comprovada a prestação dos serviços pela recorrida em favor do município apelante em período não acobertado pelo contrato administrativo, fazendo jus, assim, ao recebimento da contraprestação financeira, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se houve a prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos pela pessoa jurídica apelada desde o fim do contrato administrativo entabulado junto ao município apelante, em 21/09/2018, até a ulterior contratação de empresa que sucedeu a recorrida e, em caso positivo, se seria devido o pagamento por este serviço pelo ente municipal recorrente.

É possível extrair do caderno processual que as partes firmaram o contrato administrativo nº 0149/2013, que possuía prazo inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da cláusula 5.1. Dessa forma, assinado em 25/09/2013, foram realizados aditivos contratuais ao longo de 05 (cinco) anos, conforme documentos juntados aos autos, com prazo final em 22/09/2018.

Todavia, a despeito do fim do prazo de vigência contratual e sem a realização de nenhuma formalidade para a entabulação de uma eventual contratação direta emergencial, o serviço de coleta de resíduos sólidos continuou sendo prestado pela pessoa jurídica apelada até o momento em que a nova empresa contratada – Bio Sanear Tecnologia Ltda. – começou a executar suas obrigações (16/10/2018), consoante se observa das notas fiscais juntadas pela empresa recorrida no processo administrativo de nº 006370/2018 e, principalmente, pelo depoimento prestado, em juízo, pelo fiscal do contrato, Sr. Deidisson Marciel dos Santos, que confirmou a prestação do serviço pela empresa requerente durante o período de algumas semanas após o término da vigência contratual.

Ao contrário do alegado pelo ente municipal apelante, se o próprio fiscal do contrato administrativo confirma que o serviço de coleta de resíduos sólidos continuou a ser prestado pela pessoa jurídica apelada após o fim do prazo de vigência contratual, as notas fiscais acostadas aos autos se revelam documento idôneo para atestar e quantificar o serviço desenvolvido, já que o “recebimento” ou “ateste” deste dependeria justamente da ratificação do mencionado fiscal do contrato, que, de acordo com a teoria do órgão adotada pelo ordenamento jurídico, atuou como se fosse o próprio município de Sooretama-ES no caso.

Como o contrato administrativo celebrado entre as partes litigantes se encerrou antes que a nova empresa contratada pela municipalidade pudesse iniciar suas atividades ou que fosse possível realizar a burocracia necessária para uma contratação direta emergencial, o ente municipal apelante, por meio do fiscal do contrato e, segundo este, contando com a anuência do Secretário Municipal, solicitou
verbalmente
que a pessoa jurídica apelada continuasse a realizar os transportes de lixo de Sooretama para a destinação final, fatos estes devidamente esclarecidos pelas testemunhas inquiridas em juízo – Alexandre Ost, Anidlo Ost e Deidisson Marciel dos Santos – razão pela qual não houve a formalização de tal fato por meio de ordem de serviço.

Os serviços foram prestados pela pessoa jurídica apelada entre o fim da vigência do contrato administrativo (22/09/2018) e o início da execução do novo contrato firmado pela municipalidade (16/10/2018), não tendo o município recorrente demonstrado qualquer evidência que a empresa recorrida não teria realizado adequadamente o serviço de coleta de lixo ou mesmo que deixou de realizar o referido serviço no período indicado, de forma que somente a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

Com efeito, o ente municipal poderia ter apresentado documentos, como notas fiscais emitidas por outras empresas, ou arrolado testemunhas para demonstrar que o serviço de coleta de lixo municipal foi desenvolvido por outra pessoa jurídica no período de 22/09/2018 a 16/10/2018, tendo em vista ser presumido que o referido serviço, que é extremamente essencial para o interesse público, não permaneceu sem ser realizado durante aproximadamente 01 (um) mês, todavia se manteve inerte quando teve a oportunidade de produzir provas, de modo que não foi capaz de refutar as alegações da recorrida e nem contraditar as provas por ela apresentadas e produzidas em juízo.

Na realidade, o caderno processual é indubitável em demonstrar que houve uma prorrogação verbal do contrato administrativo entabulado entre as partes litigantes para que o serviço público essencial de coleta de resíduos não fosse interrompido, o que, apesar de nulo, ante a impossibilidade de estender a vigência daquele pacto por período superior a 60 (sessenta) meses (art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93
1
) e por ser necessário observar o devido procedimento de contratação direta emergencial (arts. 24, inciso IV, e 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
2
), impõe a obrigação de a Administração Municipal efetuar o correspondente pagamento à pessoa jurídica apelada pelo serviço executado, nos termos do então vigente art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
3
, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público (art. 884 do CC/02).

É devida a indenização pelos serviços executados pela apelada, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, principalmente quando se observa que a “contratada” atuou de boa-fé na execução do serviço, no escopo de evitar que o município apelante permanecesse sem a coleta e transporte de resíduos das ruas.

Além de a Advocacia Geral da União possuir Orientação Normativa nº 04/2009
4
nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça detém posicionamento sedimentado a este respeito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017. 2. (...).
5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.
8. (...). 9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração. (REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...).
V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.106.476/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...).
III. Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 423.717/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015, STJ).

Destarte, tendo sido demonstrado que houve a prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos pessoa jurídica apelada no período entre 22/09/2018 e 16/10/2018, na extensão mensurada pelas notas fiscais e canhotos acostados aos autos, compete ao município apelante realizar a devida contraprestação financeira que não foi quitada na via administrativa, totalizando a quantia de R$ 67.393,37 (sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, não podendo a Administração Municipal se valer de sua própria torpeza para deixar de pagar o serviço prestado apenas porque lastreado numa contratação verbal nula, o que
descortina o acerto da sentença objurgada
.

Antes de concluir, diante da proposta de desprovimento do recurso de apelação, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). E, considerando a relevante atuação dos patronos da empresa apelada nesta instância revisora, fixo os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento), estabelecendo definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...); II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

2
Art. 24. É dispensável a licitação: IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Art. 26. (...). Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço. IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

3
Art. 59. (...). Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

4
Orientação Normativa nº 04/2009 da AGU – A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.